Tribunal: STF
Processo: ARE 1313033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Contrato de transporte estabelecido entre a Petrobrás e a empresa apelante – Incidência do ICMS sobre a hipótese – Questão já sedimentada nos autos do processo nº 200610302055 – Base de cálculo que deve considerar o preço do serviço, consoante disposições legais – Valor da quilometragem já inclusa pela contratante quando da definição do preço do serviço – Recurso conhecido e não provido – Unanimidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O contrato de transporte pressupõe uma obrigação de resultado, no qual o transportador se obriga a transportar determinado número de pessoas ou objetos, de um lugar para outro (através de um itinerário fixo previamente estipulado), em tempo certo, por seus próprios meios e sobre os quais mantém o total controle.
    Não se discute a incidência do ICMS sobre o serviço em questão, pairando a insurgência apenas quanto à sua base de cálculo, uma vez que restou definida nos autos do processo nº 200610302055 a incidência do ICMS na espécie.
    Pois bem. O ICMS é um imposto devido aos estados e incide quando o serviço de transporte iniciar em um município e terminar em outro município, iniciar em um estado e terminar em outro, iniciar fora do Brasil e ocorrer um trecho intermunicipal ou interestadual no Brasil.
    No caso dos autos, observo que do contrato estipulado entre as partes (contrato nº 123.2.008.04-9), consta, em sua cláusula 1ª, que o objeto do contrato é a prestação de serviços de transporte, pelo qual a empresa Apelante se compromete a levar os funcionários da contratante para os municípios em que desempenharão suas atividades.[...]
    Igualmente, é oportuno registrar o que estabelece o art. 23, inciso III do RICMS/SE, segundo o qual “a base de cálculo do ICMS é o preço do serviço, na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação”.
    Dúvidas não há, pois, acerca da incidência do imposto sobre o preço do serviço, não havendo qualquer respaldo legal que embase a pretensão da recorrente em ver o imposto incidir sobre o valor do KM rodado.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente